Tribunal: STF
Processo: AI 196388
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO. EMBARGOS.
1.      O R.E. foi interposto contra acórdão do S.T.J.
que, mantendo o não seguimento de Recurso Especial, só
examinou questões infraconstitucionais, que não podem ser
reexaminadas por esta Corte (art. 102, III, da C.F.).
2.      Em outras palavras, normas constitucionais não
foram objeto de consideração no aresto recorrido,
insatisfeito, assim, o requisito do prequestionamento
(Súmulas 282 e 356).
3.      Ademais, como ressaltado na decisão mantida pelo
acórdão ora embargado,"se ofensa houve à Constituição
Federal, pela adoção da tese que admite a correção monetária
em dívida rural, ela teria surgido por ocasião do acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Mas não há
notícia, no instrumento, de interposição de recurso
extraordinário contra esse julgado".
4.      Na verdade, não há, no acórdão, omissão a ser
suprida, nem contradição ou obscuridade, a serem sanadas.
5.      Embargos rejeitados.